Tribunal: TJMT
Processo: 0023404-23.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 46362467)
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR — CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008 – SARP — REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL — LEGALIDADE — IRDR — APLICAÇÃO — RECURSO PROVIDO.
“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: (...); c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (TJ/MT, Seção de Direito Público e Coletivo, Numeração Única 1012269-81.2017.8.11.0000 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).
Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade no processo quando não se comprova o efetivo prejuízo às partes, em observância do princípio “pas de nullités sans grief”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos acórdãos de ids. 61827465 e 77748481.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 1.022, inciso II, 926, 927, inciso IV e 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do CPC, ao argumento de que “apresentou novos embargos de declaração, replicando a não observância do artigo 145 do CNT, bem como pontuando que a decisão deixou de seguir e observar a orientação da súmula 622 do STJ e a jurisprudência da TJMT (doc. 01), tal como preceituam os artigos 926, 927, inciso IV e 489, § 1o, incisos, VI, todos do CPC. Ocorre que, mais uma vez, o Tribunal a quo rejeito o recurso, afirmando não existir omissão ou vício no julgado”. (sic.)
Aduz que “os argumentos apresentados em resposta aos embargos de declaração não justificam a ausência de omissão no acordão recorrido, pois o Tribunal a quo, ao reformar a sentença do juízo de primeiro grau, nada disse sobre a obrigação de notificação do lançamento para a regular constituição do crédito tributário, como previsto no artigo 145 do CNT e no enunciado da súmula 622 do STJ, sendo que os fatos do caso sob julgamento expõe a patente ausência de prova de notificação pessoal da recorrente acerca dos créditos tributários lançados através dos TADs ora questionados”.(sic.)
Com essas considerações, requer “seja o presente recurso especial admitido e provido em sua totalidade para que o acordão recorrido seja reformado, visto que viola a aplicação dos artigos 1.022, inciso II, 926, 927, inciso IV e 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do CPC, de modo que a decisão recorrida deve ser declarada nula, determinando o retorno dos autos ao TJMT para que renove o julgamento dos embargos de declaração com o suprimento das omissões apontadas”.(sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Id. 80769466 e 80781462.
Contrarrazões no id. 86474966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação ao artigos 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de que “apresentou novos embargos de declaração, replicando a não observância do artigo 145 do CNT, bem como pontuando que a decisão deixou de seguir e observar a orientação da súmula 622 do STJ e a jurisprudência da TJMT (doc. 01), tal como preceituam os artigos 926, 927, inciso IV e 489, § 1o, incisos, VI, todos do CPC. Ocorre que, mais uma vez, o Tribunal a quo rejeito o recurso, afirmando não existir omissão ou vício no julgado”. (sic.)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão acostado ao Id. 43894991 pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar as distinções adiante transcritas:
(...) No ponto, dispõe a Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998:
“Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
(...)
§ 3o Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.
§ 4o A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.
§ 5o O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária.”
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 07, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, previsto no Regulamento do ICMS/MT:
[...] O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1273501/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2017).
[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que no regime normal de tributação, ou seja, sem substituição tributária, é legítima a cobrança antecipada do ICMS, na forma estabelecida pela legislação estadual. Precedentes: AgRg no REsp 1.225.663/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/6/2014; AgRg no AREsp 424.298/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014; AgRg no REsp 1.218.374/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.184.595/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2010. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 331213/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015). [sem negrito no original]
Logo, o ato da autoridade administrativa que resultou na lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito ora analisados está revestido de legalidade, na medida que a apreensão resulta do poder/dever de polícia da Administração para fazer cessar infração tributária de caráter material e permanente.
(...) No tocante à alegação de ausência de ciência do contribuinte acerca da lavratura dos TAD’s, passível de gerar a nulidade do crédito tributário, é cediço que o lançamento é realizado antes da notificação e foi feito por meio da lavratura do auto de infração.
Ainda que a contribuinte, ora apelada, alegue nulidade por não ter sido notificada do lançamento do crédito em sua conta corrente fiscal pelos TAD’s lavrados no ano de 2012, a questão é que ciente estava de estar incluída em regime especial de recolhimento do tributo, conforme legislação estadual, por débitos anteriores, datados do ano de 2010 e 2011, logo, não há como se admitir o recolhimento do tributo pelo regime normal mensal de tributação.
O que constitui o crédito tributário é a efetiva realização do lançamento por meio da Notificação do Auto de Infração (artigo 38 da Lei no 7.098/98) e outros instrumentos de formalização do crédito previstos no artigo 39-B da mesma Lei. (...)
Diante desse contexto, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 926, 927, inciso IV e 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que “o Tribunal a quo, ao reformar a sentença do juízo de primeiro grau, nada disse sobre a obrigação de notificação do lançamento para a regular constituição do crédito tributário, como previsto no artigo 145 do CTN e no enunciado da súmula 622 do STJ, sendo que os fatos do caso sob julgamento expõe a patente ausência de prova de notificação pessoal da recorrente acerca dos créditos tributários lançados através dos TADs ora questionados”.(sic.)
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Com efeito, o voto condutor do apelo, no que tange à notificação do contribuinte, expressamente se manifestou sobre a matéria, que destaco:
“Ainda que a contribuinte, ora apelada, alegue nulidade por não ter sido notificada do lançamento do crédito em sua conta corrente fiscal pelos TAD’s lavrados no ano de 2012, a questão é que ciente estava de estar incluída em regime especial de recolhimento do tributo, conforme legislação estadual, por débitos anteriores, datados do ano de 2010 e 2011, logo, não há como se admitir o recolhimento do tributo pelo regime normal mensal de tributação.”
E continuou:
“Deste modo, se no histórico do processo administrativo anexado no Id. 2390426, datado de 7 de fevereiro de 2012, se constata a notificação de lançamento no 677406-693-05-2011, e logo após, a juntada de petição da apelada, não há que se falar em inobservância do contraditório e ampla defesa passível de anular o crédito tributário, pois o contribuinte exerceu sua defesa no processo administrativo tributário, o que denota ausência de qualquer prejuízo nesse sentido, e conforme o princípio “pas nullité sans grief", sem prejuízo não há nulidade.”
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. (...)”
Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo, senão vejamos:
[...] O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1273501/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2017).
[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que no regime normal de tributação, ou seja, sem substituição tributária, é legítima a cobrança antecipada do ICMS, na forma estabelecida pela legislação estadual. Precedentes: AgRg no REsp 1.225.663/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/6/2014; AgRg no AREsp 424.298/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014; AgRg no REsp 1.218.374/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.184.595/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2010. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 331213/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015). [sem negrito no original]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta violação aos artigos 926, 927, inciso IV e 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 83/STJ, nego seguimento ao recurso interposto por REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça